Tribunal: TJSP
Processo: 2107500-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré providencie as guias e autorizações necessárias para custear ao autor a internação domiciliar (home care) nos termos solicitados pelo médico, por prazo indeterminado, respeitada a rede credenciada, - Recurso dos autores buscando a cobertura de procedimentos com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré providencie as guias e autorizações necessárias para custear ao autor a internação domiciliar (home care) nos termos solicitados pelo médico, por prazo indeterminado, respeitada a rede credenciada, - Recurso dos autores buscando a cobertura de procedimentos com prestadores particulares sem limite contratual de reembolso – Conclusões que exigem análise pormenorizada e contraditório - Mister aguardar a integração da lide, com eventual manifestação da agravada – Decisão mantida – Recurso improvido